Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais, em razão de cobrança indevida, após portabilidade de linha telefônica. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de inscrição indevida ou de outro fato que importe em vulneração dos direitos da personalidade, a mera cobrança indevida não constitui fundamento suficiente para indenização por danos morais. No caso em exame, não há prova da inscrição do nome do autor, mas tão somente da notificação extrajudicial que a antecede (ID. 14211813). A certidão de inscrição é indispensável para a comprovação do dano, que exige, inclusive, a demonstração da ausência de restrição pré-existente, na forma da Súmula 385 do STJ. Do mesmo modo, não restou demonstrada, no caso em análise, a realização da cobrança vexatória, vedada pela legislação consumerista brasileira. Assim, não há que se falar em condenação por danos morais. Precedente nesta turma (Acórdão n.1101935, 07041451420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J